Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700671-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LIMA MUNIZ AGRAVADO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, RODRIGO MARQUES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE LIMA PASSOS tendo por objeto a r. decisão (ID 51054021) proferida nos autos do processo no 0736696-58.2019.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. A agravante deixou de recolher o preparo alegando sua hipossuficiência e o deferimento da gratuidade no primeiro grau. Contudo, no processo principal, a agravante requer a devolução de valor investido na nova moeda denominada de "bitcoins" na quantia equivalente a mais de dezoito mil reais, quantia que não respalda seu pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça neste agravo, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família, ou recolher o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator